Tribunal: TCU
Processo: 033.245/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que tinha por objeto a implantação matadouro e frigorífico misto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa à aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ao município de Barrocas/BA por meio do contrato de repasse 0282176-60/2008/MDA/CAIXA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordãos.